Tribunal: TJSP
Processo: 1041920-73.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI – matéria afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos do art. 3o, inciso II da Resolução 623/2013 do C. Órgão Especial – recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.